Tribunal: TJSP
Processo: 0008085-15.2018.8.26.0302
Classe: Apelação Criminal / Resistência
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
1-) Apelações criminais. Não acolhimento do recurso da defesa e provimento parcial do inconformismo da acusação, para condenar o apelante, também, pela adulteração de sinal identificação de automotor.
2-) A materialidade delitiva e a autoria estão provados pela prova oral, documental e pericial, o apelante praticou os crimes de adulteração de sinal identificador, colocou uma fita adesiva na

Ementa:
1-) Apelações criminais. Não acolhimento do recurso da defesa e provimento parcial do inconformismo da acusação, para condenar o apelante, também, pela adulteração de sinal identificação de automotor.
2-) A materialidade delitiva e a autoria estão provados pela prova oral, documental e pericial, o apelante praticou os crimes de adulteração de sinal identificador, colocou uma fita adesiva na placa da moto, e resistiu à prisão.
3-) A pena da resistência permanece a mesma, porém, deve-se fixar da adulteração. Na primeira fase, as penas-base podem ficar no mínimo, ou seja, três (3) anos de reclusão e dez (10) dias multa para a adulteração e dois (2) meses de detenção para a resistência. Na segunda fase, não há atenuantes ou agravantes. Na terceira fase, inexistem causas de diminuição e de aumento. As penas são finais, pois mais nada as alteram. Cada dia-multa fica no mínimo legal, pela condição insatisfatória econômica.
4-) O regime inicial das penas corporais será o aberto. Existe possibilidade legal, conforme o art. 33, § 2o, alínea "a", do Código Penal. Referente à adulteração, não se substituirá a pena corporal por restritiva de direitos e, tampouco, conceder-se-á o "sursis", pois ausentes seus requisitos. O apelante agiu de maneira desleal desde o início do processo. Quis incriminar os policiais. Sendo que sabia da erronia de duas condutas, que, inclusive, admitiu, que estava com um cigarro de maconha e adulterou a placa da motocicleta com medo de perder a Carteira Nacional de Habilitação. Envolveu vizinhos para dar a impressão que houve abuso de autoridade. Para comprovar, sem êxito, que não resistiu à prisão e não usou a tesoura para tentar atingir o policial. Sua sorte é ter o miliciano tido o discernimento de desviar, infelizmente, feriu-se ao cair sobre a porta. Quis inverter a situação, para dizer que quem deve coibir o crime estava equivocado. No regime escolhido, retribui-se a conduta realizada, previne-se que não ocorra mais e ressocialize-se. Deverá ser cumprida em Casa de Albergado ou outro estabelecimento adequado, até mesmo em Albergue Domiciliar, sob as seguintes condições: a) permanecer no local que for designado pelo Egrégio Juízo das Execuções Criminais, durante o repouso e nos dias de folga; b) sair para o trabalho a partir das 6:00 horas e retornar ao local de permanência até às 20:00 horas; c) não se ausentar da cidade onde reside, sem prévia autorização judicial e d) comparecer àquele Juízo, mensalmente, na data que lhe for assinalada, para informar e justificar suas atividades. Quanto ao outro crime, como não houve recurso ministerial específico, permanece a concessão do "sursis", pelo prazo de dois (2) anos, com as condições do art. 78, § 2o, do Código Penal, no primeiro ano.
5-) Intime-se o apelante para a realização da audiência de advertência, acaso não comparece, expeça-se mandado de prisão.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372232
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0008085-15.2018.8.26.0302, da Comarca de Jaú, em que são apelantes/apelados:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO e GABRIEL BOTTURA
DUA.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram o
recurso da defesa e deram provimento parcial ao recurso ministerial, para,
também, condenar o apelante à pena de três (3) anos de reclusão, regime inicial
aberto, e dez (10) dias-multa como incurso no art. 311 do Código Penal, mantendo-
se, no mais, a r. sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos, com
determinação, nos termos do voto do E. Relator. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e PAIVA COUTINHO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
TETSUZO NAMBA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008085-15.2018.8.26.0302 -Voto no 2375
2
VOTO No 2375
Apelação Criminal no 0008085-15.2018.8.26.0302
Comarca: 2a Vara Criminal de Jaú
Juíza de Direito: doutora Ana Virgínia Mendes Veloso Cardoso
Apelantes/Apelados: Ministério Público do Estado de São Paulo e
Gabriel Bottura Dua
Ementa:
1-) Apelações criminais. Não acolhimento do recurso da defesa e provimento
parcial do inconformismo da acusação, para condenar o apelante, também, pela adulteração
de sinal identificação de automotor.
2-) A materialidade delitiva e a autoria estão provados pela prova oral,
documental e pericial, o apelante praticou os crimes de adulteração de sinal identificador,
colocou uma fita adesiva na placa da moto, e resistiu à prisão.
3-) A pena da resistência permanece a mesma, porém, deve-se fixar da
adulteração. Na primeira fase, as penas-base podem ficar no mínimo, ou seja, três (3) anos
de reclusão e dez (10) dias multa para a adulteração e dois (2) meses de detenção para a
resistência. Na segunda fase, não há atenuantes ou agravantes. Na terceira fase, inexistem
causas de diminuição e de aumento. As penas são finais, pois mais nada as alteram. Cada dia-
multa fica no mínimo legal, pela condição insatisfatória econômica.
4-) O regime inicial das penas corporais será o aberto. Existe possibilidade
legal, conforme o art. 33, § 2o, alínea "a", do Código Penal. Referente à adulteração, não se
substituirá a pena corporal por restritiva de direitos e, tampouco, conceder-se-á o "sursis",
pois ausentes seus requisitos. O apelante agiu de maneira desleal desde o início do processo.
Quis incriminar os policiais. Sendo que sabia da erronia de duas condutas, que, inclusive,
admitiu, que estava com um cigarro de maconha e adulterou a placa da motocicleta com
medo de perder a Carteira Nacional de Habilitação. Envolveu vizinhos para dar a impressão
que houve abuso de autoridade. Para comprovar, sem êxito, que não resistiu à prisão e não
usou a tesoura para tentar atingir o policial. Sua sorte é ter o miliciano tido o discernimento
de desviar, infelizmente, feriu-se ao cair sobre a porta. Quis inverter a situação, para dizer
que quem deve coibir o crime estava equivocado. No regime escolhido, retribui-se a conduta
realizada, previne-se que não ocorra mais e ressocialize-se. Deverá ser cumprida em Casa de
Albergado ou outro estabelecimento adequado, até mesmo em Albergue Domiciliar, sob as
seguintes condições: a) permanecer no local que for designado pelo Egrégio Juízo das
Execuções Criminais, durante o repouso e nos dias de folga; b) sair para o trabalho a partir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008085-15.2018.8.26.0302 -Voto no 2375
3
das 6:00 horas e retornar ao local de permanência até às 20:00 horas; c) não se ausentar da
cidade onde reside, sem prévia autorização judicial e d) comparecer àquele Juízo,
mensalmente, na data que lhe for assinalada, para informar e justificar suas atividades.
Quanto ao outro crime, como não houve recurso ministerial específico, permanece a
concessão do "sursis", pelo prazo de dois (2) anos, com as condições do art. 78, § 2o, do
Código Penal, no primeiro ano.
5-) Intime-se o apelante para a realização da audiência de advertência, acaso
não comparece, expeça-se mandado de prisão.
I Relatório em acréscimo ao de fls. 153/154
O apelante/apelado, Gabriel Bottura, foi condenado à pena de dois (2)
meses de detenção, regime inicial aberto, com suspensão condicional da pena, por dois
(2) anos, mediante o cumprimento das condições do art. 78, § 2o, do Código Penal, como
incurso no art. 329, "caput", do Código Penal, porque em 30.1.2018, por volta das
17:28 horas, na Rua Geraldo Rodrigues, 105, Jardim São José, Jaú, resistiu à prisão de
policiais militares, quando fugiu deles, estando com um cigarro de maconha, sendo
perseguido até sua casa. Aqui, foi solicitada sua CNH e ele correu para casa. Houve
descrição de outros dois crimes: em data incerta no ano de 2018 e em 30.1.2018, por
volta das 17:28 horas, na Rua Geraldo Rodrigues, 105, Jardim São José, Jaú, adulterou,
mediante ardil, sinal identificador de veículo automotor, moto Honda CG/150, Titan,
preta, placa FIV 8539, dificultando com isso sua identificação e propriedade e, na
última data, ofendeu a integridade física de agente de Segurança Público no exercício de
suas funções, ferindo o policial Willian José de Agostini, com uma tesoura, quando ele
fugiu para dentro da casa. Ele caiu sobre uma porta de vidro. Houve nova luta corporal,
em outro lugar.
Nas razões do Ministério Público sustentou-se que o apelante deve ser
condenado também nos crimes de adulteração de sinal identificação e lesão corporal (fls.
167/169).
Nas razões da Defesa argumentou-se a) nulidade, pela violação do domicílio
e b) não houve crime de resistência (fls. 175/186).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008085-15.2018.8.26.0302 -Voto no 2375
4
Contrarrazões a fls. 190/191 e 194/202, requerendo a manutenção da r.
sentença no que lhes favorecer.
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo não acolhimento do
apelo da Defesa e acolher o ministerial (fls. 212/218).
II - Fundamentação
A preliminar será analisada com o mérito, no momento apropriado.
O apelo da defesa não pode ser acolhido, pode-se acolher de maneira parcial
o ministerial, respeitando o entendimento da douta Magistrada.
A materialidade delitiva foi comprovada pelos boletim de ocorrência de fls.
9/13, auto de exibição e apreensão de fls. 20, auto de constatação preliminar de fls. 21,
laudo definitivo de fls. 34/37, laudos de fls. 24/33 (placa traseira adulterada nos
caracteres "V", "3" e "9", com auxílio de fita adesiva de cor presta) e de fls. 38/42 (atesta
a eficácia, na condição de arma branca, da tesoura) e laudos de constatação de lesão de
fls. 70/74, ocorreu adulteração de sinal de identificação de automotor, lesões e
resistência.
A autoria é atribuível ao apelante quanto à adulteração e à resistência.
No distrito, confessou que adulterou a placa de sua moto com fita
adesiva, porque ficou com medo de perder sua habilitação; abordado pela polícia,
resistiu, foi perseguido. O policial Agostini cortou-se numa calha, no telhado. Foi
agredido quando pulou o muro da casa de Madalena. Os policiais disseram que deveria
dizer ter caído do telhado e desferido golpe de tesoura em Agostini. A "ponta" de
maconha no guidon é de sua propriedade. Não foi abordado na primeira vez que visto e,
sim, depois de 30 minutos que saiu de sua casa, para onde fugiu, pelos mesmos policiais,
em sua sala (fls. 19).
Em Juízo, mudou a narrativa. Disse que transitava com sua motocicleta e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008085-15.2018.8.26.0302 -Voto no 2375
5
cruzou com a viatura policial, que retornou e veio em seu encalço com sirene e luzes
ligadas. Ficou assustado, pois não sabe o que isso significa, foi para casa. Quando o
portão eletrônico da garagem estava fechado, um dos policiais forçou sua abertura e
entrou. Foi levado para calçada, conversou com os policiais e os ânimos acalmaram.
Contudo, quando entrou para pegar os documentos no interior do imóvel, o policial
imaginou que fugiria e quebrou a porta de sua casa, ferindo-se com o vidro quebrado. Ele
se apoderou de uma tesoura que estava no sofá e alegou que tinha sido golpeado. Correu
para o telhado e escondeu-se na casa de Madalena, contudo, foi encontrado pelo policial
e agredido. Fez a adulteração na placa da motocicleta, de forma grosseira, porque pensou
que poderia ser multado, poto que nada tenha feito de irregular para sofrer mencionada
sanção.
O interrogatório, hodiernamente, principalmente depois da possibilidade da
intervenção das partes solicitando esclarecimentos, art. 188 do Código de Processo
Penal, com redação determinada pela Lei no 10.792, de 1o.12.2003, além de ser meio de
defesa, também é de prova, ou seja, serve para a formação de convicção judicial, com
livre apreciação (art. 157 do Código de Processo Penal). Já era tido dessa maneira (RT
491/362) e, na doutrina, lembrar o ensinamento do saudoso Paulo Lúcio Nogueira: “O
interrogatório é tanto meio de prova como de defesa, pois, ao ser interrogado, o réu
fornece elementos indispensáveis para esclarecimento de sua conduta, e que serão
devidamente analisados pelo juiz, tratando-se assim de meio de defesa e de prova, visto
que será examinado com o conjunto probatório e não isoladamente” (Curso completo de
processo penal. 5a ed. São Paulo, Saraiva, 1991, p. 151).
A negativa não convence.
Basta comparar a narrativa do inquérito e em contraditório. Não são
idênticas em pontos importantes: sobre quando foi abordado pelos policiais
efetivamente; que teria conversado com eles; de que maneira Agostini feriu-se; em que
momento mudou a placa da moto, por exemplo. Isso mostra que mente para buscar a
impunidade.
Há, também, uma afirmação inverossímil, qual seja, não saber poque a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008085-15.2018.8.26.0302 -Voto no 2375
6
polícia sinalizou com luzes e sons. Isso ocorreu quando ela intervém e quer parar alguém
para averiguação, no mínimo. Se não fosse por isso, não teria motivo para "temer"
agentes da segurança pública.
Submetido à perícia, constatou-se que foi lesionado levemente (fls. 70/71).
Efetivamente, um cigarro de maconha foi periciado (fls. 34/37).
Além disso, uma tesoura foi apreendida e poderia ser usada na condição de
arma branca (fls. 38/42).
William, miliciano, depôs que estava em patrulhamento quando o condutor
de uma motocicleta mostrou nervosismo ao notar a viatura. Não atendeu sinais sonoros e
luminosos. Ele acionou o portão eletrônico da residência e preparava-se para correr, mas
foi abordado e nada de ilícito foi localizado, em revista pessoal. A placa estava irregular,
foram solicitados documentos do veículo, neste momento, o apelante correu para o
interior da casa. Saiu em seu encalço, ele se apoderou de uma tesoura que estava na sala
e tentou atingi-lo, todavia, conseguiu desvencilhar-se e acabou caindo na porta da vidro,
a qual quebrou. Ele se evadiu-se para o telhado e escondeu-s nos fundos de um dos
móveis vizinhos, onde encontrou-o atrás de um tanque. Ele tentou golpeá-lo, mas
conseguiu imobilizá-lo. Foi constatada a adulteração da placa com fita isolante e
encontrado um cigarro de maconha escondido na motocicleta.
O policial William Agostini sofreu lesões leves (fls. 72/74).
Daniel, policial militar, corrobora a narrativa de seu parceiro. Era possível a
percepção da alteração da placa da motocicleta durante a perseguição. Viu quando o
recorrente desferiu um golpe de tesoura no seu colega, que caiu contra uma porta de
vidro, quebrando-a. Logo em seguida, observou que ele estava encima do telhado da casa
da vizinha e solicitou apoio de outras viaturas. O apelante afirmou que fugiu da
abordagem por causa do cigarro de maconha, que foi posteriormente localizado no
guidão da motocicleta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008085-15.2018.8.26.0302 -Voto no 2375
7
Os depoimentos podem ser aceitos, porque coesos e uníssonos, levam a
incriminação do apelante na adulteração de sinal identificação de automotor e
resistência, prevalece a presunção de legitimidade dos atos em favor da segurança
pública.
O narrado na exordial acusatória não ocorreu, quanto à lesão corporal
dolosa, ou seja, o apelante não atingiu o policial com a tesoura, ele conseguiu
desviar e caiu sobre a porta, machucando-se. Depois, em outro momento, houve
tentativa de golpe, mas imobilizou o recorrente.
Conforme consignado na r. sentença, foram ações em decorrência da
resistência, não com ânimo autônomo para realização de outro crime. O apelante queria
fugir do policial, que o perseguia insistentemente, corretamente.
Seria um contrassenso exigir um atuação efetiva da polícia e, quando os
policiais vêm em Juízo, a todo instante, duvidar do que dizem.
Não houve violação de domicílio, consequentemente, nulidade, ao
contrário, a partir do momento da constatação da ocorrência de dois crimes, resistência e
adulteração, a ação policial iniciou-se. Foram solicitados documentos e o apelante correu
para dentro da casa, o miliciano não poderia parar a perseguição nesse momento, pois há
flagrante delito. Essa é uma das hipóteses que exceptuam a necessidade de mandado (art.
5o, inciso XI, da Carta da República). É, até mesmo, ilógico o policial ir no encalço de
alguém, em virtude a existência de uma ou mais infrações penais e, se ele entra na casa
dele ou de alguém, parar a ação. Isso geraria uma precedente delicado na ação contra a
criminalidade.
Tem-se reiteradamente proclamado que a circunstância de ser policial a
testemunha não afeta - positiva ou negativamente - o valor probante de sua palavra.
Aprioristicamente, aquela condição funcional nem confere ao testemunho maior força
persuasória nem o inquina de suspeição; afere-se o mérito e mede-se-lhe o grau de
confiabilidade segundo critérios ordinariamente aplicados. Supremo Tribunal Federal
(STF): Habeas Corpus no 74.251/SP São Paulo, 1a Turma, Rel. Min. Sydney Sanches,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008085-15.2018.8.26.0302 -Voto no 2375
8
Julg. 26.11.1996 e Habeas Corpus no 73.518/SP São Paulo, 1a Turma, Rel. Min. Celso
de Mello, Julg. 26.03.1996. Superior Tribunal de Justiça (STJ): Habeas Corpus no
98766/SP, 6a Turma, Rel. Min. Og Fernandes (1139), Julg. 05.11.2009; Habeas Corpus
no 130537/RJ, 5a Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho (1133), Julg.
03.09.2009; Habeas Corpus no 115510/SP, 5a Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz (1120),
Julg. 03.02.2009; Habeas Corpus no 38489/RJ, 5a Turma, Rel. Min. Gilson Dipp (1111),
Julg. 12.04.2005 e Habeas Corpus no 28417/SP, 6a Turma, Rel. Min. Hamilton
Carvalhido (1112), Julg. 16.12.2004. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
(TJSP): Apelação no 0005589-06.2013.8.26.0361 8a Câmara de Direito Criminal, Rel.
Des. Sérgio Ribas, Julg. 27.6.2019; Apelação no 0025019-62.2017.8.26.0050 8a
Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Marco Antônio Cogan, Julg. 27.6.2019; Apelação
no 1502133-59.2018.8.26.0567 8a Câmara de Direito Criminal, Rel. Farto Salles, Julg.
27.6.2019; Apelação no 0000639-50.2018.8.26.0628 8a Câmara de Direito Criminal,
Rel. Des. Farto Salles, Julg. 27.6.2019; Apelação no 990.09.056197-1, 14a Câmara de
Direito Criminal, Rel. Des. Fernando Torres Garcia, Julg. 03.12.2009; Apelação no
990.09.006709-8, 3a Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Ruy Alberto Leme
Cavalheiro, Julg. 24.11.2009; Apelação Criminal no 0001590-34.2015.8.26.0536 – 11a
Câmara de Direito Criminal – Relatora Desembargadora Maria Tereza do Amaral – J.
9.10.2019; Apelação Criminal no 0033383-30.2014.8.26.0405 – 11a Câmara de Direito
Criminal – Rel. Des. Salles Abreu – J. 13.11.2019; Apelação Criminal no
0001250-70.2017.8.26.0617 – 11a Câmara de Direito Criminal – Rel. Des. Paiva
Coutinho – J. 30.10.2019; Apelação Criminal no 0099170-67.2015.8.26.0050 – 11a
Câmara de Direito Criminal – Rel. Des. Guilherme G. Strenger – J. 9.10.2019 e
Apelação Criminal no 0000050-21.2018.8.26.0608 – 11a Câmara de Direito Criminal –
Rel. Des. Xavier de Souza – J. 11.9.2019, a fim de ilustrar a remansosa jurisprudência do
Egrégio Tribunal de Justiça Bandeirante.
Leandro foi chamado para acompanhar que o apelante entrou para casa. Não
viu ele ou o policial. Não teve contato com Gabriel ou policial posteriormente.
A testemunha de nada sabe.
Luiz viu a viatura parada e os policiais dentro da residência. Desceu pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008085-15.2018.8.26.0302 -Voto no 2375
9
via, estava com carro da empresa. Tinha vários vizinhos olhando. A motocicleta de
Gabriel estava dentro da residência, garagem, acredita. O portão estava entreaberto. Não
chegou a ver Gabriel.
Novamente, outra pessoa foi ouvida e não contribuiu para esclarecer os
fatos.
Joana Darc estava na calçada e conversava com Madalena. Ele entrou com a
moto, policiais forçaram o portão e invadiram. Ouviram gritos. Ele chegou devagar. Ele
saiu pelo telhado, desceu e entrou na cada da vizinha. O policial pulou o muro e ouviu
gritos. Não sabe se houve embate entre Gabriel e policiais, ou se houve gratuita agressão
pelos milicianos. Pegaram ele pela camisa e arrancaram-na. Ele gritou "vou pegar
documentos calma, calma". Não viu ele fechar porta da sala. Não viu golpe de tesoura,
eles estavam lá dentro.
Madalena é vizinha do apelante. Chegou de moto, abriu portão eletrônico,
os policiais foram atrás. A polícia forçou o portão, quebraram-no. O policial discutia
com ele. Pegou pela blusa. Depois, não viu mais nada. Entrou para dentro, pegaria
documento. Policial chutou a porta de vidro, pensou que fugiria. Ele saiu para fora,
entrou no seu quinta, fechou portão por dentro, o policial pulou muro, com ajuda de
terceiro. Gabriel chorava e gritava. Estava "todo mundo", a rua inteira. A motocicleta
estava na garagem, na casa do avô. O apelante fechou a porta de vidro, o policial chutou,
cortou-se.
As testemunhas tiveram visão parcial. Não viram a fuga inicial e,
depois, toda a ação e reação. Exageram na ação policial com o nítido propósito de
auxiliarem o apelante, sem êxito, naquilo que responderá.
Configura-se o crime de adulteração quando alguém modifica a placa
do automotor com fita adesiva, conforme ensinamento do Superior Tribunal de Justiça,
configurando o previsto no art. 311 do Código Penal (AgRg no REsp 1670062/SP T6
Sexta Turma Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura j. 27.6.2017 Dje
1.8.2017; AgRg no AREsp 860012/MG T6 Sexta Turma Rel. Min. Rogerio Schietti

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008085-15.2018.8.26.0302 -Voto no 2375
10
Cruz J. 7.2.2017 Dje 16.2.2017; AgRg nos EDcl no REsp 1575337/SP T6 Sexta
Turma Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro J. 25.10.2016 Dje 18.11.2016 (“A
orientação jurisprudencial desta Corte é pacífica no sentido de que a simples adulteração
de placa de veículo automotor, com a utilização de fita adesiva, configura o crime
previsto no art. 311 do Código Penal. Precedentes”); HC 336517/SP T5 Quinta
Turma Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca J. 4.2.2016 Dje 15.2.2016 (“1. O
Superior Tribunal de Justiça bem como o Supremo Tribunal Federal já assentaram ser
tipifica a conduta de modificar a placa de veículo automotor por meio de utilização de
fita isolante. De fato, a jurisprudência é pacífica no sentido de que, a conduta de
adulterar ou remarcar placas dianteiras ou traseiras de veículos automotores, por
qualquer meio, se subsume perfeitamente ao tipo previsto no art. 311 do Código Penal”)
e HC 90112/SP T5 Quinta Turma Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima J. 1.10.2009
Dje 3.11.2009).
As provas são robustas da participação do apelante nos delitos de
adulteração e resistência.
A pena da resistência permanece a mesma, porém, deve-se fixar da
adulteração.
Na primeira fase, as penas-base podem ficar no mínimo, ou seja, três (3)
anos de reclusão e dez (10) dias multa para a adulteração e dois (2) meses de detenção
para a resistência.
Na segunda fase, não há atenuantes ou agravantes.
Na terceira fase, inexistem causas de diminuição e de aumento.
As penas são finais, pois mais nada as alteram. Cada dia-multa fica no
mínimo legal, pela condição insatisfatória econômica.
O regime inicial das penas corporais será o aberto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008085-15.2018.8.26.0302 -Voto no 2375
11
Existe possibilidade legal, conforme o art. 33, § 2o, alínea "a", do Código
Penal.
Referente à adulteração, não se substituirá a pena corporal por restritiva de
direitos e, tampouco, conceder-se-á o "sursis", pois ausentes seus requisitos.
O apelante agiu de maneira desleal desde o início do processo. Quis
incriminar os policiais. Sendo que sabia da erronia de duas condutas, que, inclusive,
admitiu, que estava com um cigarro de maconha e adulterou a placa da motocicleta com
medo de perder a Carteira Nacional de Habilitação.
Envolveu vizinhos para dar a impressão que houve abuso de autoridade.
Para comprovar, sem êxito, que não resistiu à prisão e não usou a tesoura para tentar
atingir o policial. Sua sorte é ter o miliciano tido o discernimento de desviar,
infelizmente, feriu-se ao cair sobre a porta.
Não se pode admitir condutas desse jaez. Errado, quis, ainda, inverter a
situação, para dizer que quem deve coibir o crime estava equivocado.
No regime escolhido, retribui-se a conduta realizada, previne-se que não
ocorra mais e ressocialize-se.
Deverá ser cumprida em Casa de Albergado ou outro estabelecimento
adequado, até mesmo em Albergue Domiciliar, sob as seguintes condições: a)
permanecer no local que for designado pelo Egrégio Juízo das Execuções Criminais,
durante o repouso e nos dias de folga; b) sair para o trabalho a partir das 6:00 horas e
retornar ao local de permanência até às 20:00 horas; c) não se ausentar da cidade onde
reside, sem prévia autorização judicial e d) comparecer àquele Juízo, mensalmente, na
data que lhe for assinalada, para informar e justificar suas atividades.
Quanto ao outro crime, como não houve recurso ministerial específico,
permanece a concessão do "sursis", pelo prazo de dois (2) anos, com as condições do art.
78, § 2o, do Código Penal, no primeiro ano.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008085-15.2018.8.26.0302 -Voto no 2375
12
III - Conclusão
Ante o exposto, vota-se pela rejeição do recurso da defesa e provimento
parcial do recurso ministerial, para, também, condenar o apelante à pena de três (3) anos
de reclusão, regime inicial aberto, e dez (10) dias-multa como incurso no art. 311 do
Código Penal, mantendo-se, no mais, a r. sentença, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Intime-se o apelante para a realização da audiência de advertência, acaso
não comparece, expeça-se mandado de prisão.
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.